Tribunal: STF
Processo: RE 1485492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Reajuste de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC). Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da trimestralidade). Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Súmula nº 42 do STF. Precedentes.



    1. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é admissível a relativização da coisa julgada em hipóteses idênticas à dos presentes autos.



    2. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.